Tribunal: STF
Processo: Rcl 68396
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0016505-81.2016.5.16.0019, descumprido o decidido nos julgamentos da ADI 3.395 e do RE 573.202 (Tema n. 43/RG).



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para o caso, sob o fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidora sob regime celetista, admitida no serviço público em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário, acobertado pela Lei Estadual n. 4.277/81 (que estabelece o regime jurídico dos servidores admitidos em serviços de caráter temporário ou contratados para funções de natureza técnica especializada), pelo que o acórdão impugnado estaria em desconformidade com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Pede seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE RE 573.202 (Tema n. 43/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADI 3.395.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, sendo este o caso dos autos. Confiram-se os termos do ato reclamado:



    A discussão em torno da competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia entre empregado público admitido antes da CF/88 - mas após 05/10/1983, ou seja, menos de 05 anos antes do advento da Constituição Federal de 1988, sem submissão a concurso público - não desafia controvérsia, cujo regime é o celetista e, consequentemente, a justiça competente é a Justiça do Trabalho, pois a parte obreira foi admitida ao serviço público em 08/05/1986, não sendo, desse modo, detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.



    Destarte, embora instituído o Regime Estatutário pelo ente público, a relação jurídica havida entre as partes permaneceu regida pela CLT, sem solução de continuidade, haja vista não ser o texto legal suficiente para afastar a regra constitucional do concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II, do CF), especialmente quando não configurada a hipótese da estabilidade a que alude o artigo 19 do ADCT. 



    Por essa razão, considerando que não houve transmudação do regime da parte autora de celetista para estatutário, é competente esta Justiça Especializada para julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88, o que, aliás, já foi sedimentado pelo Colendo TST, nem comportando mais discussão a esse respeito. 



    Rejeita-se.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto, ainda, que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906491 (Tema n. 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente